Tribunal: TJMT
Processo: 0002421-88.2004.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002421-88.2004.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ADAILTON RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO BIANQUIM - CPF: 396.351.551-15 (APELANTE), ALEX ESCAME FERREIRA (APELANTE), ROSA RODRIGUES SILVA (APELANTE), JOSE ADAILTON RODRIGUES SILVA - CPF: 008.006.071-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO BIANQUIM - CPF: 396.351.551-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002421-88.2004.8.11.0050

APELANTE: JOSE ADAILTON RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – TENTATIVA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE PELA METADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas, sobretudo quando há provas bastantes para comprovar a presença do
animus necandi
na conduta do acusado.

A culpabilidade, a personalidade e os motivos do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“[...]
‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’
(TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]”
[TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022].

Conquanto tenha sido atingido por três disparos – nenhum deles atingido a região vital do ofendido –, não ficando demonstrada a necessidade de intervenção cirúrgica ou de outro procedimento invasivo, tendo a vítima permanecido apenas um dia no hospital tomando soro, plausível a diminuição da pena, por força da tentativa, na fração intermediária de 1/2 [metade], haja vista o
iter criminis
percorrido.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002421-88.2004.8.11.0050

APELANTE: JOSE ADAILTON RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Adailton Rodrigues da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis, que o condenou à reprimenda de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples tentado [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A Defensoria Pública Estadual aduz que
“a participação do apelante no crime em tela resultou comprovada nos autos, contudo, há uma causa de exclusão da ilicitude que não foi admitida pelo Conselho de Sentença, qual seja, a legítima defesa”
, postulando sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a fixação da pena-base em seu mínimo legal, assim como a aplicação da minorante da tentativa em seu grau máximo de 2/3 [dois terços].

Por fim, prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 1ª Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis requer a manutenção do veredicto condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002421-88.2004.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
José Adailton Rodrigues Silva
, a prática do crime de homicídio simples, em sua forma tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
22 de agosto de 2004
, por volta das
20h00min
, no Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis/MT,
JOSÉ ADAILTON RODRIGUES DA SILVA
tentou matar José Antônio Bianquim, mediante 5 (cinco) disparos de arma de fogo (revólver calibre 38).

Apurou-se que JOSÉ ADAILTON RODRIGUES DA SILVA convivia com Alexandra Escame Bianquim, filha de José Antônio Bianquim, e em dada época separaram-se, ao que Alexandra Escame Bianquim foi residir na casa de seu genitor. Ocorre que JOSÉ ADAILTON RODRIGUES DA SILVA não aceitava a separação, ao que, no dia 22 de agosto de 2004, foi até à residência de José Antônio Bianquim, armado com um revólver calibre 38, para discutir com Alexandra Escame Bianquim.

Nessa ocasião, JOÃO ADAILTON RODRIGUES DA SILVA sacou um revólver, calibre 38, e
efetuou 5 (cinco) disparos contra José Antônio Bianquim
,
acertando 3 (três) tiros neste
, não consumando seu intento criminoso em razão de a vítima ter sido socorrido e por ter errado 2 (dois) disparos, que não atingiram o corpo da vítima.

O Centro Hospitalar Parecis encaminhou o prontuário médico da vítima à autoridade policial (fls. 56-IP), que por sua vez encaminhou tal documento ao médico-legista para elaboração do auto de exame de corpo de delito da vítima, que não foi apresentado até a presente data, mas que está sendo requerido na cota da denúncia.

Segundo a vítima, esta foi atingida na região do peito, do ombro direito e da axila esquerda”.

Na Sessão Plenária, a defesa suscitou as teses de legítima defesa, desclassificação ou excesso culposo.

Entretanto, tais teses não foram agasalhadas pelo Conselho de Sentença, como se vê:

“PRIMEIRO QUESITO: No dia 22 de agosto de 2004, por volta das 20h00min, no Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis/MT, a vítima José Antônio Bianquim foi atingida por três disparos de arma de fogo?

(4) SIM (0) NÃO

SEGUNDO QUESITO: Foi o acusado José Adailton Rodrigues da Silva quem realizou os disparos?

(4) SIM (0) NÃO

TERCEIRO QUESITO: O jurado absolve o acusado?

(0) SIM (4) NÃO

QUARTO QUESITO: Assim agindo, o réu excedeu culposamente os limites da legítima defesa?

(0) SIM (4) NÃO

QUINTO QUESITO: O réu não quis produzir a morte da vítima (desistência voluntária)?

(0) SIM (4) NÃO”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, não há falar que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido
manifestamente
contrária à prova dos autos, autorizando a submissão do recorrente a novo julgamento.

Consoante bem salientado pela 1ª Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis, em suas contrarrazões,
“a vítima foi ouvida em juízo, oportunidade em que confirmou que o réu desferiu 5 (cinco) disparos de arma de fogo em sua direção, sendo que somente obteve êxito em acertar 3 (três) tiros.

Os informantes ouvidos em juízo também confirmam os fatos, mencionando que o réu, motivado por ciúmes, estava tentando adentrar na residência da vítima para agredir a filha dela, sendo que, ao ser por ela impedido de entrar, passou a alvejá-la com disparos de arma de fogo, somente cessando quando viu a ofendida caída no solo sangrando.

[...]

Observa-se que os informantes Valderice Escame Ferreira (esposa da vítima), Alexandra Escame Bianquim e Alex Escame Ferreira (filhos da vítima) foram categóricos ao confirmar a tentativa de homicídio praticada pelo réu. Relataram que o acusado não aceitava a separação de sua ex-convivente, Alexandra, e, tampouco, que ela iniciasse novo relacionamento.

Na data dos fatos, a família da vítima estava com visita em casa e havia outro homem na residência.

Por esse motivo, JOSÉ ADAILTON RODRIGUES DA SILVA armou-se com um revólver municiado e tentou invadir a residência da vítima. A vítima, ao tentar impedir a invasão, desferiu uma ‘ripada’ no réu, com uma ripa de madeira.

Neste momento, o réu sacou a arma descrita no Laudo Pericial de f. 138/139 e desferiu 5 (cinco) tiros em direção à vítima José Antônio Bianquim, acertando-lhe 3 (três).

Frisa-se que a vítima José Antônio Bianquim descreveu os fatos de forma semelhante aos informantes, afirmando que estava em sua residência, quando o réu tentou invadir o local por questão de ciúmes e que desferiu-lhe 5 (cinco) tiros.

Relatou que apesar de nunca ter tido problemas com o réu, este ficava enciumado quando ia outros homens na casa da vítima.

No dia dos fatos, o acusado tentou entrar na residência da vítima à força. Quando José Antônio o impediu, ele disparou contra a vítima.

Recorda que houve 5 (cinco) disparos de arma de fogo e foi atingido por 3 (três). Após dar os 5 (cinco) tiros, o acusado fugiu.

Aduziu que os tiros transfixaram-lhe e, por sorte, não atingiram órgãos vitais.

Acredita que o acusado atirou-lhe porque a vítima impediu-o de ingressar na residência e por ciúme da ex-companheira, Alexandra, filha da vítima.

Informou que ficou internado por 1 dia, tomando soro.

Ademais, Rosa Rodrigues da Silva, mãe do réu, afirmou que viu a vítima e o réu discutindo, momento em que o réu efetuou os disparos.

O crime somente não se consumou porque a vítima foi rapidamente socorrida e, após procedimentos médicos, foi liberada com vida.

Os reiterados disparos com arma de fogo, atingindo região vital da vítima caracteriza o
animus necandi
, e não a legítima defesa”.

Por mais que o acusado tenha sido recebido [e golpeado] pelo ofendido com uma ripa, uma vez que aquele pretendia ingressar na residência deste em razão de ciúmes que nutria por sua ex-companheira [filha da vítima], certo é que o vasto arcabouço probatório coligido nos autos mostra o
animus necandi
na conduta do recorrente.

Neste ponto, faço minhas as palavras do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Quanto à autoria, esta resta incontroversa nos autos, visto que o apelante
José Adailton
, em sede policial, confessa a prática do crime de tentativa de homicídio descrito na exordial acusatória, entrementes,
aduziu que agiu amparado sob o manto de uma excludente de ilicitude
– legítima defesa própria, ao sustentáculo de que
a vítima teria agredido o interrogando com uma ripa de madeira
, acertando-lhe a região do braço e peito, momento em que,
para se defender da injusta agressão
,
sacou seu revólver e efetuou vários disparos contra o ofendido
. Confira-se:
‘(...) Que colocou o revólver na cintura passou na Av. Amazonas José Antônio saiu de sua residência e veio de encontro ao interrogado com uma ripa para agredi-lo acertando em seu braço e peito. Que o interrogando sacou do revólver e desferiu vários tiros em José Antônio e logo após fugiu do local. (...)’
(Id. n. 183691691- Pág. 51).

Na fase judicial, o réu, intimado quanto à audiência de instrução, não compareceu ao Ato Solene, tendo sido decretada à sua revelia.

Em Plenário, o apelante
José Adailton
, novamente, sustentou a tese de que
agiu em legítima defesa própria
, vez que
apenas efetuou os disparos contra a vítima
, por esta ter injustamente lhe
agredido com um pedaço de madeira
(Id. n. 183691759-Pág. 1/2-Relatório de Mídias Digitais).

A corroborar a autoria delitiva, e rechaçar a versão do apelante de que agiu amparado sob o manto de uma excludente de ilicitude, tem-se o depoimento prestado em plenário pela vítima José Antônio Bianquim, que, ratificando seus depoimentos prestados nas fases policial e judicial, relatou, em resumo, que na data dos fatos,
o increpado teria tentado invadir sua residência, com escopo de agredir sua filha, por razões de ciúmes
, visto que o apelante, alimentado por um sentimento de posse quanto a esta, ficava enciumado quando haviam outras pessoas do sexo masculino na casa do declarante.

No fatídico dia, se fazia presente um amigo da família na residência, e o increpado queria invadi-la, razão pela qual,
utilizando-se de uma vara de madeira, o declarante desferiu um único golpe contra o réu
, momento em que
este sacou a arma e disparou cinco vezes contra o declarante
, que
foi atingido por 3 (três) desfechos
, e por sorte não acertou em nenhum órgão vital.

Os informantes Alexandra Escame Bianquim, Alex Escame Ferreira e Valderice Escame Ferreira, respectivamente, filhos e esposa da vítima, em todas as oportunidades em que foram ouvidos,
confirmaram o fato de que o réu tentou invadir a casa do ofendido
e,
ao ser impedido por este
,
sacou uma arma e efetuou 5 (cinco) disparos em direção de José Bianquim
.

Ademais, narraram que o increpado não aceitava o término de seu relacionamento com Alexandra, filha da vítima e, menos ainda, que ela iniciasse outro relacionamento, além de que sentia muito ciúmes dela com outros homens, motivo pelo qual teria tentado invadir a residência do ofendido, haja vista que um amigo do ofendido estaria no local. (Id. n. 183691759-Pág. 1/2-Relatório de Mídias Digitais).

Ademais, perante a autoridade judiciária, a informante
Rosa Rodrigues da Silva
, mãe do increpado,
relatou ter visto uma discussão entre o réu e vítima
, momento em que seu filho, o increpado, disparou contra o ofendido José Antônio.

Em sendo assim, o reconhecimento, pela Corte Leiga, de que o apelante agiu imbuído de
animus necandi
, ao tentar ceifar a vida da vítima é amparado pelo conjunto probatório constante nos autos e, por consequência, não autoriza a renovação do julgamento, diante da soberania do veredicto conferido pela Carta Constitucional”.

Nesse diapasão, ao contrário do asseverado pela combatente defesa, não ficou evidenciado que a decisão dos jurados tenha sido
manifestamente
contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[1]
.

Nessa linha, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[2]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença
acolhe a tese que lhe pareça mais convincente
, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal”
[3]
.

“Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve”
[4]
.

Nesse mesmíssimo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 13:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Destarte, deve ser mantida a condenação imposta com supedâneo no princípio da soberania dos veredictos.

Passo à análise da tese subsidiária de redimensionamento da reprimenda imposta.

Neste ponto, entendo que comporta parcial acolhimento a pretensão defensiva.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade do agente
, sua
personalidade
e os
motivos do crime
.

No que tange à culpabilidade, o juízo de origem salientou que o réu
“agiu com dolo intenso, pois se dirigiu até à residência da vítima com arma letal e desferiu pelo menos três tiros contra a vítima. Valoro negativamente”
.

O propalado dolo intenso na conduta do recorrente é circunstância inerente ao
animus necandi
demonstrado em sua conduta, uma vez que o fato de se dirigir à residência da vítima e desferir três disparos contra ela mostrou sua intenção de matar, inexistindo base empírica a comprovar a reprovabilidade acentuada da conduta do agente.

Quanto à personalidade, consignou-se que o acusado se trata de
“pessoa com personalidade explosiva e com sentimento de posse em relação a ex-mulher”
.

Antes de tudo, ao contrário do assinalado pela Defensoria Pública Estadual, importante destacar que
“a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese”
[5]
.

De igual modo, não ignoro que
“especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional ‘é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base’ (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019)”
[6]
.

Entretanto, no caso concreto, não obstante as informações prestadas pela vítima e pelos informantes ouvidos em juízo, em especial a ex-companheira do acusado, não se extraem dos autos elementos fortes o bastante para comprovar tal
“personalidade explosiva”
do agente, a autorizar a negativação de tal circunstância.

Conquanto haja indícios de que o réu tenha se dirigido até à casa da vítima para falar com sua ex-companheira, uma vez que ele não aceitava a separação, tampouco com o fato de ela se relacionar com outra pessoa e, naquela oportunidade, havia um amigo da família na residência, fato é que tais elementos não são fortes o bastante para o recrudescimento da reprimenda basilar.

Com relação aos motivos do crime, o Juiz-Presidente afirmou que foi praticado porque a ex-companheira não queria reatar o relacionamento com o acusado.

Tais fundamentos, em tese, podem configurar a qualificadora do motivo torpe e, por essa razão, não se revelam idôneos para a exasperação da reprimenda basilar, uma vez que
“‘[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]’ [TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022]”
[7]
.

Nesse diapasão, afasto a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
6 anos de reclusão
.

Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea. Entretanto, conservo a pena intermediária em seu mínimo legal [6 anos de reclusão], por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase dosimétrica, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri diminuiu a pena à
fração mínima de 1/3 [um terço]
, por força da tentativa.

Na hipótese vertente, não se descura do número de disparos efetuados pelo acusado [três] que, felizmente, não atingiram órgãos vitais, tanto que o ofendido sequer precisou ser submetido a intervenção cirúrgica ou a outro procedimento mais invasivo.

Ao que consta dos autos, o ofendido ficou internado por 1 [um] dia, tomando soro.

Por essa razão, deve ser aplicada a fração intermediária de 1/2 [metade], por conta da tentativa, haja vista o
iter criminis
percorrido.

Fixadas tais premissas, fixo a pena definitiva em
3 anos de reclusão
.

Por conta da reprimenda imposta, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[8]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
apenas

para redimensionar a reprimenda imposta ao recorrente,
JOSÉ ADAILTON RODRIGUES SILVA
, fixando-a em
3 anos de reclusão
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[3]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[4]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

[5]

[6]
STJ, HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.

[7]
TJMT, N.U 0001956-88.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 31/7/2023.

[8]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024